Tribunal: STF
Processo: RE 649112
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-26
Data de publicação: 2015-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. PARADIGMA EMPREGADO COMO CAUSA DE DECIDIR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento do Plenário desta Suprema Corte.



    2. In casu, apontado como acórdão paradigma o mesmo precedente empregado para fundamentar o julgado embargado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.